Tribunal: TJDFT
Processo: 0740376-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740376-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: AVR ARQUITETURA, ENGENHARIA E AGRONEGOCIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central em face da r. decisão (ID 169954455, na origem) que, nos autos de Ação de Rescisão Contratual ajuizada por AVR Arquitetura e Agronegócios Ltda., deferiu o pedido de tutela de urgência da Autora/Agravada para determinar que a Ré/Agravante se abstenha de promover (i) “a cobrança em face da autora, por qualquer meio físico, eletrônico ou virtual, dos prêmios mensais, vencidos a partir de 10/08/2023 (ID 169554364), inclusive, em virtude do contrato de plano de saúde, cujo resumo consta do ID 169554358 – Págs. 1/31”; e (ii) “a inclusão do nome da autora no cadastro de inadimplentes em decorrência dos prêmios mensais, vencidos a partir de 10/08/2023 (ID 169554364), inclusive, em virtude do contrato de plano de saúde, cujo resumo consta do ID 169554358 – Págs. 1/31”. Nas razões recursais (ID 51603429), alega, em resumo, que a Autora/Agravada pretende obter o cancelamento do contrato e das cobranças de forma imediata e sem observância às normas contratuais. Sustenta que no sistema dela não existe solicitação de cancelamento e que a Agravada não demonstrou haver realizado o pedido correspondente. Requer que seja concedida a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão recorrida. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. A peça recursal limita-se a requerer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sem sequer indicar a existência concreta de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que ampare o pedido liminar. Em verdade, observa-se que a argumentação declinada nas razões recursais se voltou tão somente a rebater a possibilidade de concessão da tutela de urgência pleiteada pela Autora na origem, sem tecer considerações acerca do preenchimento dos requisitos para a concessão da antecipação de tutela nesta instância recursal. Ademais, a r. decisão agravada determinou apenas que a Agravante se abstivesse de efetuar cobranças de valores vencidos a partir de 10/8/2023 e de incluir o nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito, de modo que não se vislumbra perigo de dano à Recorrente em aguardar o regular julgamento deste recurso. E, de toda forma, ninguém é obrigado a permanecer vinculado à contrato. Assim, quando muito, a controvérsia a ser dirimida na origem se dará em torno de qual a data a ser considerada para fins de rescisão, se a da reunião virtual para tratar do cancelamento ou a data da citação na ação de conhecimento de origem, bem como se aplicável ou não a cláusula penal, portanto, questões de ordem meramente monetária. Frise-se que, caso futuramente se reconheça a improcedência dos pedidos da Agravada, a Agravante poderá cobrar dela os valores que deixou de adimplir. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator